Tribunal: STJ
Processo: 0422529-17.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1047777 - SP(2025/0422529-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: TASSIO HENRIQUE BATISTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: JULIA ROBERTA DE CASTRO ROCHA ALMEIDA - SP425293
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NÃO
CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA
RESCINDIR JULGADOS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. PEDIDO
DE EXTENSÃO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA
DE DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE DOS REQUISITOS DO
DO CP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
ART. 580
1. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. No caso, deve-se reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do pedido de
afastamento da coisa julgada.
2. O não cabimento da impetração substitutiva de revisão criminal é
reforçado quando o impetrante não indica nenhum das hipóteses do
do CPP.
art. 621
3. O pedido de extensão, com fundamento no
do CPP, deve ser
art. 580
formulado nos próprios autos em que proferida a decisão favorável a
corréu, pois o habeas corpus não é via adequada para tal finalidade.
Ausentes, ademais, documentos suficientes que permitam aferir a
efetiva similitude fática e processual entre o paciente e o corréu
apontado como paradigma.
Documento eletrônico VDA55948959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d85a0157-b4c7-4014-8187-232bf92458ef

4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55948959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d85a0157-b4c7-4014-8187-232bf92458ef

AgRg no HABEAS CORPUS No 1047777 - SP(2025/0422529-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: TASSIO HENRIQUE BATISTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: JULIA ROBERTA DE CASTRO ROCHA ALMEIDA - SP425293
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NÃO
CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA
RESCINDIR JULGADOS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. PEDIDO
DE EXTENSÃO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA
DE DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE DOS REQUISITOS DO
DO CP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
ART. 580
1. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. No caso, deve-se reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do pedido de
afastamento da coisa julgada.
2. O não cabimento da impetração substitutiva de revisão criminal é
reforçado quando o impetrante não indica nenhum das hipóteses do
do CPP.
art. 621
3. O pedido de extensão, com fundamento no
do CPP, deve ser
art. 580
formulado nos próprios autos em que proferida a decisão favorável a
corréu, pois o habeas corpus não é via adequada para tal finalidade.
Ausentes, ademais, documentos suficientes que permitam aferir a
efetiva similitude fática e processual entre o paciente e o corréu
apontado como paradigma.
Documento eletrônico VDA55634416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 02a802d6-8e1e-450c-be0f-e2a291f7d478

4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
agrava da decisão da
TASSIO HENRIQUE BATISTA DA SILVA
Presidência desta Corte que não conheceu do habeas corpus interposto em seu
benefício.
A defesa afirma que é possível o uso do
para pedir a
writ
extensão de
efeitos do Recurso Especial n.
A seu ver, "negar o exame de mérito
2.203.578/SP.
em tal contexto, mesmo diante da demonstração inequívoca do constrangimento
ilegal, viola os princípios da isonomia, da proporcionalidade e da segurança
jurídica" (fl. 194).
Busca o conhecimento e a concessão do habeas corpus, para reduzir a
fração de aumento do concurso formal para 1/4.
VOTO
Mantenho a decisão agravada.
Deveras, por força do
I, "e", da Constituição Federal, a
art. 105,
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. No caso, deve-se reconhecer a incompetência
deste Tribunal para o processamento do presente pedido. O não cabimento da
impetração substitutiva de revisão criminal é reforçado quando o impetrante não
indica que as razões de pedir estão previstas em alguma das hipóteses do art. 621
do CPP.
Ressalte-se que, na inicial do habeas corpus, a defesa informa que o
paciente foi condenado pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §§ 2o, II, e 2o-A,
I, do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art.
311 do Código Penal). Sustenta que deve ser afastada a condenação relativa ao
roubo dos aparelhos celulares das funcionárias da agência bancária, sob o
argumento de inexistir prova de que o réu tenha aderido a essa parte da empreitada
criminosa.
Alega, ainda, ser indevida a condenação pelo delito do
do
art. 311
Código Penal, pois a adulteração das placas teria sido conduta meramente
Documento eletrônico VDA55634416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 02a802d6-8e1e-450c-be0f-e2a291f7d478

instrumental, destinada a viabilizar a execução e a fuga do roubo. Acrescenta não
haver prova de que o paciente tenha participado ou sequer tido conhecimento da
conduta e pleiteia a absolvição também quanto a esse ponto.
Defende, igualmente, o afastamento da majorante do emprego de arma
de fogo, ao fundamento de inexistir comprovação segura da utilização de armas
reais, ante a ausência de apreensão dos artefatos e a existência de simulacros.
Por fim, aponta excesso na fixação da pena-base do roubo e requer o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6.
Em relação aos argumentos acima relatados, está correto o
pronunciamento da Presidência desta Corte, que ora reproduzo, pois (fls. 187-188):
[...] o presente habeas corpus foi impetrado contra condenação
proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste
Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de
revisão.
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o
manejado como
substitutivo de revisão criminal em hipótese
writ
na qual não houve inauguração da competência desta Corte.
Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea , da
Constituição Federal, e compete ao Superior Tribunal de Justiça
julgar, originariamente, somente as revisões criminais e as ações
rescisórias de seus próprios julgados.
[...]
Ademais, não detendo o STJ competência para o processamento
do presente
, não está em curso processo que possibilite a
writ
concessão de de ofício nos Habeas Corpus termos do § 2o do
artigo 654 do Código de Processo Penal [...]

A defesa deve ajuizar a revisão criminal perante o Tribunal competente
e, somente em hipótese de indeferimento do pedido, requerer a prestação
jurisdicional desta Corte, sob pena de violação do
da CF.
art. 105
Ademais, quanto ao pedido de aplicação do
do CPP, sob o
art. 580
argumento de que seria cabível a extensão dos efeitos do julgamento do Recurso
Especial n.
ao paciente, não se mostra adequado o uso do habeas
2.203.578/SP
corpus para essa finalidade.
Documento eletrônico VDA55634416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 02a802d6-8e1e-450c-be0f-e2a291f7d478

Nem sequer consta, na relação dos documentos que instruíram o writ
, cópia da decisão benéfica ao corréu. O pedido de extensão deve ser deduzido
.
nos próprios autos do
por meio de simples petição
REsp n. 2.203.578/SP,
Não
se compreende o motivo pelo qual a defesa deixou de formular o requerimento
pela via adequada para essa providência.
O manejo do habeas corpus, para cumular o pedido de extensão com
diversas outras teses autônomas, gera indevida sobreposição de matérias, o que
pode ocasionar confusão na delimitação do objeto da impetração e até mesmo o
risco de decisões contraditórias. Além disso, não constam nos autos elementos
documentais suficientes que permitam aferir, com segurança, a similitude fática e
processual entre o paciente e o corréu apontado como paradigma. A análise do
direito pressupõe exame detalhado da situação individual de cada réu, o que não se
mostra possível na presente via, tal como instruída.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55634416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 02a802d6-8e1e-450c-be0f-e2a291f7d478

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.047.777 / SP
Número Registro: 2025/0422529-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15005307620228260577
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JULIA ROBERTA DE CASTRO ROCHA ALMEIDA
ADVOGADA
: JULIA ROBERTA DE CASTRO ROCHA ALMEIDA - SP425293
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: TASSIO HENRIQUE BATISTA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: LUCAS VINICIUS DA CUNHA SOUZA
CORRÉU
: MARCELO DE SIQUEIRA TORRES
CORRÉU
: GABRIEL MOHAMED RODRIGUES DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TASSIO HENRIQUE BATISTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: JULIA ROBERTA DE CASTRO ROCHA ALMEIDA - SP425293
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55915801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:53
Código de Controle do Documento: 6db1b3c9-8b4c-48db-a4b4-aa5b5e91253d

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:53
Código de Controle do Documento: 6db1b3c9-8b4c-48db-a4b4-aa5b5e91253d